Tribunal: TCU
Processo: 022.770/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao contrato com número 1220022019 (Objeto: Prestação de serviço de hemodiálise a pacientes renais crônicos. )

Inteiro teor:
Acórdão 2086/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada pelo Centro de Hemodiálise Ari Gonçalves Ltda. em face de supostas irregularidades no Contrato 122002/2019, celebrado entre o Município de Ananindeua (PA) e a representante, referente à prestação de serviços de assistência à saúde; Considerando que a representante alega, em suma, que os serviços contratados de hemodiálise em pacientes crônicos encaminhados pelo Município foram realizados, mas as respectivas faturas não têm sido pagas desde setembro de 2023; Considerando que o Ministro-Relator determinou realização de diligência ao Município de Ananindeua (PA) para apresentar: - justificativas para eventuais atrasos ou retenções nos pagamentos ao Centro de Hemodiálise Ari Gonçalves Ltda. desde setembro de 2023, com cópia dos processos de pagamento, registros de quitação total ou parcial (se houver) e notas fiscais correspondentes; - informações sobre a aplicação dos recursos federais a título de Bloco de Média e Alta Complexidade (MAC) e do Fundo de Ações Estratégicas e Compensação (FAEC) recebidos desde setembro de 2023; - informações sobre os impactos dos supostos atrasos de pagamento na prestação do serviço de hemodiálise à população usuária do SUS, incluindo iminente risco de descontinuidade ou comprometimento dessa assistência. Considerando o atendimento da diligência pelo Município mediante informações e evidências acostadas às peças 24-27; Considerando a informação de que o contrato celebrado com a representante se encontra encerrado desde 20/02/2025, sendo os pacientes "remanejados de forma coordenada para a Clínica Davita, que também presta serviço de hemodiálise à população usuária do SUS do Município de Ananindeua/PA, sem prejuízos aos pacientes e/ou, tendo os descontinuidade do serviço" (peça 25, p. 4); Considerando que, não obstante a existência de parcelas de serviço executado pela representante pendentes de pagamento por parte do Município de Ananindeua (PA), estas já se encontram em trâmite administrativo para a devida adimplência, não resultando em prejuízos aos pacientes e/ou descontinuidade do serviço, dados o término da vigência contratual e o remanejamento dos usuários dos serviços de hemodiálise; Considerando que a prestação de contas do MAC e do FAEC se dá por meio do Relatório Anual de Gestão, encaminhado para apreciação do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará; Considerando que não se insere dentre as competências do Tribunal de Contas da União a prolação de provimentos com vistas a assegurar o pagamento de particulares em razão dos serviços executados no âmbito de contratos já encerrados com a Administração, em especial quando não configurados dano ao erário ou prejuízo ao interesse público; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações às peças 32-33, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) não conhecer da representação por não atender aos requisitos de admissibilidade estabelecidos nos arts. 235 e 237 do Regimento Interno deste Tribunal e 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014; b) informar a prolação do presente Acórdão à representante; e c) arquivar os autos, nos termos do art. 235, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal, e do art. 105 da Resolução - TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 022.770/2024-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 006.177/2025-5 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Órgão/Entidade: Município de Ananindeua (PA). 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representante: Centro de Hemodiálise Ari Gonçalves Ltda. (CNPJ: 13.536.655/0001-20). 1.7. Representação legal: Gabriel Lucas Silva Barreto (33272/OAB-PA), representando Centro de Hemodiálise Ari Goncalves Ltda. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.